Tribunal: TJSP
Processo: 0006725-92.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Regressão ao regime fechado – Ausência de prévia oitiva do sentenciado. Impossibilidade. Inteligência do artigo 118, § 2o, da LEP. Precedentes do STJ – Agravo provido para, de ofício, cassar a decisão de primeiro grau.